Tribunal: STF
Processo: Pet 12951
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada por prevenção ao Inq. 4.920/DF e Pet 11.838/DF, com relatório conclusivo de procedimento instaurado apurar a participação de NORMELIA SCHUMANN GUARAGNI, relacionada aos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e depredação dos edifícios-sedes dos Poderes da República, em 8 de janeiro de 2023.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela decretação do afastamento do sigilo bancário e dos dados dos extratos telefônicos (acesso à relação das Estações Rádio-Base - ERB) em face da investigada tendo em vista que “os elementos de informação até então reunidos justificam a adoção de medidas investigativas mais invasivas, diante a possível participação da investigada nos atos antidemocráticos que alcançaram seu auge no dia 8.1.2023” (fls. 233-240), o que deferi (fls. 243-258).



    Em 4/9/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de NORMELIA SCHUMANN GUARAGNI pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (fls. 335-353). 



    Devidamente notificada, a denunciada apresentou resposta prévia à acusação (eDoc. 31).



    Esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, agendada para 12/12/2025 a 19/12/2025 (DJe de 3/12/2025).



    A Defesa da denunciada NORMELIA SCHUMANN GUARAGNI requereu a “retirada da presente PET da lista de julgamento (948-2025) e a homologação do ANPP firmado”, argumentando que “a acusada celebrou acordo de não persecução penal com a PGR, conforme informado na Petição da PGR (Id. a909ca8b), datada de 24/10/2025” (eDoc. 48).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) será devidamente analisado juntamente com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de NORMELIA SCHUMANN.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente